Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706825-92.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID. 28924408, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu em parte da Apelação Cível interposta por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e OUTRAS, e na extensão conhecida deu provimento ao recurso, para condenar o ora embargante “a restituir os valores indevidamente recolhidos a título do ICMS/DIFAL, atualizados com base na SELIC, mediante compensação ou por precatórios, cuja comprovação do recolhimento e apuração do quantum debeatur deverá ser promovida em liquidação de sentença”. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 29592628, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das autoras/embargadas para ofertarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora